Tribunal: TJSP
Processo: 1058098-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Valor venal dos imóveis utilizados para cálculo do IPTU – Admissibilidade – Pretensão do Estado quanto à possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo. Admissibilidade. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 - Precedentes - Sentença de concessão da segurança –

Ementa:
Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Valor venal dos imóveis utilizados para cálculo do IPTU – Admissibilidade – Pretensão do Estado quanto à possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo. Admissibilidade. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 - Precedentes - Sentença de concessão da segurança – Provimento do recurso da Fazenda do Estado e parcial provimento ao recurso oficial, consoante especificado.